Tribunal: STF
Processo: Rcl 61219
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DEVOLUÇÃO PELA PRESIDÊNCIA DO STF PELO TEMA RG Nº 318. OBSERVÂNCIA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ALEGADO DESCUMPRIMENTO AO DECIDIDO EM TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA RG Nº 1.119). ESTRITA ADERÊNCIA: AUSÊNCIA. ASSOCIAÇÃO GENÉRICA. INAPLICABILIDADE DO TEMA RG Nº 1.119. PRECEDENTE: ARE Nº 1.339.496/RJ. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de reclamação, formalizada pela Associação Nacional de Contribuintes de Tributos (ANCT), contra acórdão proferido pela Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, o qual manteve a decisão de negativa de seguimento do recurso extraordinário, interposto contra acórdão proferido no Mandado de Segurança nº 0025798-21.2015.4.02.5116, pelo qual teria sido inobservada a decisão do ARE nº 1.293.130-RG/SP, Tema nº 1.119 do ementário da Repercussão Geral.



    2. A reclamante narra que o Tribunal reclamado manteve sentença, proferida pelo Juízo da Vara Federal Única de Macaé, que extinguiu o mandado de segurança por ela impetrado, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 10 da Lei nº 12.016, de 2009 e arts. 267, inc. I, e 295, inc. III, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de ausência de prova pré-constituída e da condição de credor tributário (e-doc. 3, p. 29-33).



    3. Menciona que seu recurso extraordinário não foi admitido, ensejando a interposição de agravo, o qual foi devolvido pela Presidência do Supremo Tribunal Federal para a aplicação do Tema RG nº 1.119. Contudo, o Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da 2ª Região negou seguimento ao recurso extraordinário, aplicando o Tema RG nº 318.



    4. Da decisão de negativa de seguimento, a ANCT interpôs agravo interno, ao qual foi negado provimento. Opostos embargos de declaração, esses foram rejeitados.



    5. É contra essa decisão que a parte reclamante se insurge, ressaltando a inaplicabilidade do Tema RG nº 318 ao caso concreto, eis que a questão se refere à desnecessidade de juntada da lista de associados em ação mandamental coletiva, nos termos do Tema RG nº 1.119.



     6. Requer a procedência da reclamação para cassar o acórdão reclamado e determinar novo juízo de admissibilidade do recurso extraordinário.



    É o relatório.



    Decido.



    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    9. No caso em tela, alega-se que o Tribunal reclamado teria ignorado o comando desta Suprema Corte constante do ARE nº 1.293.130-RG/SP, no qual reafirmou-se a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal nos termos da seguinte tese: “é desnecessária a autorização expressa dos associados, a relação nominal destes, bem como a comprovação de filiação prévia, para a cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa de caráter civil”. A ementa desse julgado possui o seguinte teor:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO RECONHECIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO IMPETRADO POR ASSOCIAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES PRETÉRITOS. CONTROVÉRSIA QUANTO À LEGITIMIDADE ATIVA. TEMAS 82 E 499 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. PRECEDENTES.MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.“



    (ARE nº 1.293.130-RG/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, Tribunal Pleno, j. 17/12/2020, p. 08/01/2021).



    10. Compulsando os autos, nota-se que a Corte a quo proferiu o acórdão impugnado pelo recurso extraordinário, no qual mantida a sentença de primeiro grau, sob fundamento relativo à ausência de interesse de agir. Eis o respectivo trecho do voto proferido em sede de apelação:



    “Conheço da apelação, porque presentes seus pressupostos de admissibilidade.



     Pretende a impetrante a concessão de ordem para que seja assegurado aos seus filiados excluir da base de cálculo das contribuições PIS/COFINS Importação, atinentes a produtos e serviços importados, os valores relativos ao ICMS sobre o desembaraço aduaneiro, bem como do valor das próprias contribuições, devendo ser considerado, tão somente, o valor aduaneiro, com a compensação das quantias recolhidas indevidamente a este título, nos últimos cinco anos, com quaisquer tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, corrigidos pela Selic.



     Trata-se de mandado de segurança coletivo impetrado por associação, que prescinde de autorização específica dos filiados, para o ajuizamento da ação, nos termos do artigo 5º, LXX, "b", da Constituição Federal, da Súmula nº 629 do Supremo Tribunal Federal e do art. 21 da Lei nº 12.016/09.



     Cabe destacar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 573.232, em regime de repercussão geral, com fundamento no artigo 5º, XXI, da Constituição Federal, reconheceu que a autorização estatutária genérica conferida à associação não é suficiente para legitimar a sua atuação em juízo na defesa de direitos de seus filiados, excepcionando, contudo, o mandado de segurança coletivo, por tratar de hipótese de legitimação extraordinária (substituição processual), motivo pelo qual não é aplicável à espécie.



    No caso em tela, contudo, só foram identificados os seis associados fundadores da entidade, todos pessoas físicas residentes em Brasília, não tendo sido apontados associados com domicílio no âmbito da atribuição da autoridade impetrada - Delegado da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Macaé. 



    Embora seja prescindível autorização e relação nominal dos filiados para a impetração do mandado de segurança coletivo, seria necessária a indicação dos beneficiados pela tutela jurisdicional em relação ao Delegado da Receita Federal do Brasil em Macaé. 



    Não há demonstração da necessidade e utilidade do provimento pretendido nem da atuação da associação impetrante na defesa dos interesses de seus membros ou associados, consoante o art. 5º, LXX, "b", da Constituição Federal, e o art. 21 da Lei nº 12.016/09, que justifique o ajuizamento do mandado de segurança coletivo, carecendo a impetrante de interesse de agir. 



    A respeito do tema, cito os seguintes precedentes:



    (...). ”(e-doc, 3, p. 95, grifos no original)).



    11. Na sequência, foi interposto recurso extraordinário, o qual não foi admitido pelo Tribunal de origem, ensejando a interposição de agravo em recurso extraordinário, autuado no Supremo Tribunal Federal como ARE nº 1.296.874/RJ e devolvido pela Presidência do STF pela sistemática da Repercussão Geral (Tema RG nº 1.119). 



    12. Devolvido o processo ao TRF da 2º Região, a Vice-Presidência aplicou o entendimento de que a questão acerca dos pressupostos do mandado de segurança carece de repercussão geral. A ora reclamante interpôs agravo regimental, ao qual foi negado seguimento, nos seguintes termos:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO DIRIGIDO A TRIBUNAL SUPERIOR. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PRECEDENTE QUALIFICADO. OBEDIÊNCIA. TEMA 318. IMPROVIMENTO. I - O Vice-Presidente, a teor do que estabelecem os artigos 1.030, I, b, e 1.040, I, do Código de Processo Civil, deve negar seguimento ao recurso interposto contra acórdão que adotou o entendimento fixado pelos Tribunais Superiores sob o rito da repercussão geral ou dos recursos repetitivos. II. A decisão agravada se alinha ao entendimento fixado no Tema 318, não tendo a parte agravante apresentado qualquer fundamento destinado a afastar a aplicação do referido precedente qualificado. III - A análise da existência ou não de repercussão geral é de competência exclusiva do STF, conforme art. 1.035, § 2º, do CPC, ficando os tribunais de origem vinculados à decisão proferida pelo Supremo Tribunal. IV - Agravo interno conhecido e improvido.” (e-doc. 4, p. 8, grifos nossos).



    13. Sendo esta a decisão contra a qual o reclamante ora se insurge, não há como reconhecer a estrita aderência entre os fundamentos adotados pelo Tribunal reclamado e a decisão proferida no mencionado paradigma. 



    14. Sobre a necessária relação de estrita aderência entre a decisão reclamada e o paradigma tido como contrariado, confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA OPOSTOS CONTRA DECISÃO QUE NÃO ANALISOU O MÉRITO DA CONTROVÉRSIA. INVIABILIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO IMPETRADO NA ORIGEM. ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CONTRIBUINTES DE TRIBUTOS. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE. DISTINÇÃO ENTRE A MATÉRIA EM CAUSA E A DEBATIDA NO PROCESSO PILOTO DO TEMA N. 1.119/RG.



    1. Não havendo, no acórdão embargado, pronunciamento da Turma sobre o mérito da controvérsia objeto do recurso extraordinário, são inviáveis embargos de divergência.



    2. Constitui óbice intransponível à admissibilidade dos embargos de divergência a ausência de cotejo analítico apto a demonstrar a existência de dissídio jurisprudencial e a identidade ou similitude entre a controvérsia objeto do acórdão embargado e a solucionada mediante os pronunciamentos apontados como paradigmas.



    3. Conforme balizas estabelecidas pelo Tribunal de origem, a discussão neste processo não se amolda ao Tema n. 1.119/RG, uma vez que, no paradigma, houve discussão quanto à possibilidade de a associação impetrante representar determinada categoria sem a necessidade de apresentar lista de filiados para ter acesso à jurisdição, situação diversa da retratada neste feito.



    4. Agravo interno desprovido.”



    (RE nº 1.153.729-ED-segundos-AgR-ED-EDv-AgR/AL, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 10/10/2022, p. 26/10/2022; grifos nossos).



    “RECLAMAÇÃO. ADVOGADO PÚBLICO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO. ADI 2.652 e ADI 6.053. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A ausência de aderência estrita entre a matéria discutida no ato judicial impugnado e aquela analisada por este Tribunal nos processos paradigmas invocados torna inadmissível a reclamação constitucional.



    2. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a dispositivos constitucionais, tampouco suposta ofensa a normas infraconstitucionais.3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 48.815-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 14/09/2022, p. 27/10/2022; grifos nossos).



    “Agravo regimental na reclamação. ADI nº 1.842/RJ. Instituição de região metropolitana e competência para saneamento básico. Decisão reclamada proferida nos autos de agravo de instrumento transitada em julgado. Incidência da Súmula nº 734/STF. Ausência de identidade entre o paradigma e a decisão proferida nos autos de interdito proibitório, a qual não debate a questão da instituição de região metropolitana e competência para saneamento básico, ou, ainda, a autonomia municipal, não fazendo qualquer determinação acerca da transferência de titularidade dos serviços de saneamento básico. Reclamação constitucional usada como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido.



    1. Não se admite o uso da reclamação constitucional em face da coisa julgada incidente sobre o ato reclamado (art. 988, § 5º, I, do CPC, e Súmula nº 734/STF).



    2. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional.



    3. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.



    4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC).”



    (Rcl nº 53.982-AgR/PB, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 27/10/2022; grifos nossos).



    15. Destarte, ainda que superado aludido óbice, a presente reclamação não obteria sucesso no tocante ao mérito, pois, no que se refere à alegação da necessária aplicação do Tema RG nº 1.119, a Segunda Turma desta Corte, em decisão recente, reconheceu não ter sido objeto da decisão paradigma o caso das associações genéricas. Confira-se o teor do decidido por esta Segunda Turma no ARE nº 1.339.496/RJ:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS CONTRIBUINTES TRIBUTÁRIOS (ABCT). ARE Nº 1.293.130-RG-ED/SP; TEMA RG Nº 1.119: PARADIGMA NÃO APLICÁVEL AO CASO. RESSALVA REGISTRADA NO PRÓPRIO LEADING CASE. IDENTIFICAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO GENÉRICA. ILEGITIMIDADE ATIVA. 1. No julgamento do ARE nº 1.293.130-RG/SP, Tema RG nº 1.119, o Supremo Tribunal Federal assentou a desnecessidade de apresentação de relação nominal de associados ou comprovação de filiação prévia para que fique configurada a legitimidade ativa de associação em mandado de segurança coletivo. 2. No julgamento do leading case, ressalvou-se o caso das chamadas associações genéricas, conforme voto-vogal do eminente Ministro Roberto Barroso: “Entendo, conforme consta do voto do relator, que, no caso concreto, esta Corte não analisou se associações genéricas, que não representam quaisquer categorias econômicas e profissionais específicas, como é o caso da ANCT, podem ter seus associados beneficiados por decisões em mandado de segurança coletivo. Ou seja, esse tema ainda está em aberto e pode vir a ser arguido pela União e discutido pelas instâncias ordinárias e, inclusive, em outro momento, por esta Corte.” 3. A agravada insere-se na hipótese de associação genérica, pela indeterminação de seu objeto social e de seu rol de associados, razão pela qual não aplicável, ao caso, a tese fixada no Tema RG nº 1.119. 4. Reconhecida a ilegitimidade ativa da ABCT. 5. Agravo regimental da União (Fazenda Nacional) ao qual se dá provimento, para negar provimento ao agravo em recurso extraordinário, revigorando-se o acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região.“



    (ARE nº 1.339.496/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 07/02/2023, e p. 07/03/2023, grifos nossos).



    16. Especificamente em relação à Associação Nacional dos Contribuintes de Tributos (ANCT), ora reclamante, e a distinção entre o caso vertente e aquele que ensejou o julgamento do ARE nº 1.293.130/SP, Tema RG nº 1.119, destaco as seguintes decisões proferidas por esta Corte:



    “SEGUNDO JULGAMENTOS NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. DISTINGUISHING. TEMA 1.119 DE REPERCUSSÃO GERAL. RATIO DECIDENDI DO PRECEDENTE. ASSOCIAÇÃO DE CATEGORIAS PROFISSIONAIS. SITUAÇÃO DIVERSA. ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CONTRIBUINTES DE TRIBUTOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. 1. A decisão embargada enfrentou adequadamente as questões postas pela parte recorrente. Inexistência dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida. 2. A discussão estabelecida no Tribunal de Origem, e trazida a exame para esta Suprema Corte, relaciona-se à verificação do interesse de agir da impetrante na propositura do mandamus, não se aplicando o tema 1.119 de repercussão geral. 3. A ratio decidendi do precedente firmado no tema 1.119 de repercussão geral está consubstanciada na premissa fática de que a associação impetrante representa determinada categoria profissional, dispensada de apresentar a lista de filiados para ter acesso à jurisdição coletiva. A hipótese é de distinguishing em relação à situação da Associação Nacional de Contribuintes de Tributos (ANCT) (ARE 1293130 ED, Rel. Min. Presidente, votação unânime, julgamento virtual de 10 a 17/12/2021). 4. Embargos de declaração DESPROVIDOS, mantido, na íntegra, o acordão de 24 de fevereiro de 2021.”



    (ARE nº 1.293.495-ED-AgR-ED/RJ, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, j. 14/03/2022, p. 11/04/2022, grifos nossos).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CONTRIBUINTES DE TRIBUTOS. MANDADO DE SEGURANÇA. LEGITIMIDADE E INTERESSE PARA IMPETRAÇÃO. AGRAVO INTERNO. INSURGÊNCIA VEICULADA CONTRA A APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 318 ARTS. 1.036 A 1.040 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IRRECORRIBILIDADE. PRECEDENTES. DISTINÇÃO ENTRE A MATÉRIA DEBATIDA E A CONTROVÉRSIA DO TEMA Nº 1.119. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, é irrecorrível a decisão que determina a devolução dos autos à origem para a aplicação da sistemática da repercussão geral. Precedentes: ARE 927.835-AgRterceiro, 1ª Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 11.10.2019; ARE 862.406-AgR-segundo, 2ª Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 1º.3.2019; ARE 1387266 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Pleno, DJe 09.9.2022. 2. Exaustivamente examinados os argumentos veiculados no agravo interno, porque adequada à espécie o enquadramento no Tema nº 318, merece manutenção a sistemática da repercussão geral aplicada (arts. 1.036 a 1.040 do CPC). 3. Agravo interno conhecido e não provido.“



    (RE nº 1.392.547-AgR/CE, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, j. 03/04/2023, p. 12/04/2023, grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA OPOSTOS CONTRA DECISÃO QUE NÃO ANALISOU O MÉRITO DA CONTROVÉRSIA. INVIABILIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO IMPETRADO NA ORIGEM. ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CONTRIBUINTES DE TRIBUTOS. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE. DISTINÇÃO ENTRE A MATÉRIA EM CAUSA E A DEBATIDA NO PROCESSO PILOTO DO TEMA N. 1.119/RG. 1. Não havendo, no acórdão embargado, pronunciamento da Turma sobre o mérito da controvérsia objeto do recurso extraordinário, são inviáveis embargos de divergência. 2. Constitui óbice intransponível à admissibilidade dos embargos de divergência a ausência de cotejo analítico apto a demonstrar a existência de dissídio jurisprudencial e a identidade ou similitude entre a controvérsia objeto do acórdão embargado e a solucionada mediante os pronunciamentos apontados como paradigmas. 3. Conforme balizas estabelecidas pelo Tribunal de origem, a discussão neste processo não se amolda ao Tema n. 1.119/RG, uma vez que, no paradigma, houve discussão quanto à possibilidade de a associação impetrante representar determinada categoria sem a necessidade de apresentar lista de filiados para ter acesso à jurisdição, situação diversa da retratada neste feito. 4. Agravo interno desprovido.”



    (RE nº 1.153.729-ED-segundos-AgR-ED-EDv-AgR/AL, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 10/10/2022, p. 26/10/2022, grifos nossos).



    17. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator